Tribunal: STF
Processo: AI 717469
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO. 1. Índices de correção monetária e juros de mora. Análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Prazo prescricional sob o enfoque constitucional (Lei Complementar n. 118/2005): controvérsia não suscitada na origem. Ausência de prequestionamento. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.